Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-44.2019.8.11.0108
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0000697-44.2019.8.11.0108.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tapurah.
Apelante: JOÃO BATISTA DA CRUZ SILVA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 08/07/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRELIMINAR DE LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que o réu agiu em legítima defesa não se sustenta a partir das provas produzidas, em especial pela análise das circunstâncias, assim, não há como acolher a preliminar.
2. Conjunto probatório formado nos autos que se revela suficiente para fundamentação da sentença condenatória, uma vez que a vítima, tanto na fase de inquérito quanto na instrução processual narrou os fatos de maneira firme, coerente e sem contradições.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000697-44.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Privilegiada]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA CRUZ SILVA - CPF: 016.540.361-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (VÍTIMA), OSMAR MARCONDES DOS SANTOS - CPF: 531.305.881-91 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022